Tribunal: STF
Processo: HC 245657
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.010.518/SP (e-doc. 9).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática dos crimes previstos nos arts. 334, § 1º, inc. IV (descaminho), em concurso formal com o crime do art. 184, § 2° (violação de direito autoral), ambos do Código Penal (e-doc. 3).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento a ambas as apelações. Com relação ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, ao do Ministério Público, alterando a classificação jurídica dada à conduta do paciente para o crime do art. 334-A, § 1º, inc. IV (contrabando), mantendo a condenação pelo crime de violação de direitos autorais. Redimensionou a sanção para 2 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 4). Embargos de declaração manejados pela defesa foram rejeitados. Contra essa decisão, formalizou-se o citado recurso especial.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta o preenchimento de todos os requisitos e a natureza híbrida da norma que instituiu o benefício.  



    5. Requer seja examinada a possibilidade de oferecimento do referido acordo, uma vez que preenchidos os requisitos legais e considerada a possibilidade de retroatividade benéfica do instituto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na análise da admissibilidade do recurso especial da Defensoria Pública da União, assentou haver a Corte, no julgamento dos embargos de declaração na apelação, afastado a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal sob o fundamento de não ser cabível a benesse para fatos anteriores ao início da vigência da Lei nº 13.964, de 2019, após o recebimento da denúncia (e-doc. 6, p. 2-3).



    7. No ato dito coator, o STJ corroborou o entendimento no sentido de que o recebimento da denúncia, em momento anterior à entrada em vigor do dispositivo, impede a oferta do acordo. Eis a síntese do acórdão por meio do qual ficou mantida a decisão do Relator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568, STJ. 



    I - No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida em 17/6/2016, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, motivo pelo qual não se mostra cabível a oferta de tal acordo. 



    II - A conclusão adotada na origem se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida, porque a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 9, p. 1).



    8. A questão em jogo é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    10. No caso concreto, o recebimento da denúncia se deu em 17/06/2016 (e-doc. 3, p. 2), seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A Defensoria Pública preconizou a observância à norma de regência por ocasião dos embargos de declaração no recurso de apelação (e-doc. 6, p. 2). Ou seja, houve manifestação pela observância ao ANPP em momento oportuno, anterior ao trânsito em julgado da condenação. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de Habeas Corpus, para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (Processo-Crime nº 0004711-41.2014.4.03.6110 da 4ª Vara Federal de Sorocaba/SP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator